Tribunal: TJMT
Processo: 1013412-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013412-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S): MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO;
WAGNER DA SILVA MOURA;
RONEY COSTA ARRUDA;
CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS;
ALEXANDRE PINHO DA SILVA;
JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA;
JHONNY DE SOUZA LIRA;
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, WAGNER DA SILVA MOURA, RONEY COSTA ARRUDA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, ALEXANDRE PINHO DA SILVA, JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA, JHONNY DE SOUZA LIRA e LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 491955), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 244-B do ECA e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 -.
A impetrante sustenta que: 1) “a segregação dura 02 anos e 10 meses e não há previsão para apresentar alegações finais, tampouco sentença” (impetração em 24.6.2020); 2) a manutenção da custódia, por período superior a 90 (noventa) dias, exigiria “a demonstração de fatos concretos e atuais que a justifiquem”; 3) na hipótese de condenação, os pacientes “terão direito ao regime semiaberto ou até mesmo o aberto”; 4) a custódia cautelar durante a pandemia de COVID-19 deveria ser reavaliada, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual aos pacientes (ID 47613523), com documentos (ID’s 17613527/47613537).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo configura-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
No tocante à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, trata-se de providência judicial sujeita as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, “admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais” (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020).
No mesmo sentido: STJ, HC no 589544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020.
Logo, eventual inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único do CPP deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do juiz da causa.
Em sua vez, a legalidade do ato constritivo e a inaplicabilidade do princípio da homogeneidade foram reconhecidos nos julgamentos dos HC’s 1005108-83.2018.8.11.0000 e 1004440-78.2019.8.11.0000, cujas ordens foram denegadas por esta e. Câmara.
Portanto, injustificável a reapreciação da matéria.
Quando à pandemia de COVID-19, os pacientes não se encontram no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontram, para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Frise-se que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).
Nesse quadro, afigura-se injustificável a outorga de liberdade processual aos pacientes, em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em especial sobre a reavaliação das custódias dos pacientes, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO